Tribunal: STF
Processo: HC 183418
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Cristiane Epple em favor de Gildomar Conrat, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 568.275/RS.
    O paciente foi preso em preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio, na forma tentada (arts. 121, § 2º, I, c/c 14, II, do Código Penal).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que indeferiu a liminar. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o HC 568.275/RS.
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, falta de fundamentação idônea da prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva. Sustenta ausência de contemporaneidade da conduta delitiva com a prisão preventiva. Aponta a pandemia do Covid-19. Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Segundo a pacífica orientação jurisprudencial, salvo nas situações em que a negativa do pleito de urgência configure manifesta ilegalidade, é incabível a impetração de mandamus contra decisão indeferitória de providência liminar prolatada em feito da mesma natureza (Súmula 691/STF).
    Na espécie, ao que parece, o paciente permaneceu foragido por mais de 18 anos. Não há cópia de decisão tomada pelo Magistrado de piso após a notícia da prisão dele em Guarulhos/SP, muito menos considerando a Recomendação n. 62, de 17/3/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça.
    Neste momento, não é possível reputar de ilegal a decisão do Desembargador Relator do prévio writ que, para negar a liminar, levou em conta, entre outros aspectos, o fato de que o Juízo de origem efetuou inúmeras tentativas de localização do inculpado, em endereços situados no Rio Grande do Sul e em outros Estados. Também se extrai de decisão proferida em 17/2/2017 que o acusado teria se mudado para São Paulo, utilizando-se da identidade falsa de Jair Batista Ribeiro - fl. 345 dos autos eletrônicos. A constatação de que o paciente estaria se ocultando e se utilizando de identidade falsa vem reforçada pelo cumprimento do mandado de prisão, em desfavor do agente, em 09/01/2020, pela Polícia Civil de São Paulo (fl. 520).
    A questão ora trazida deve ser submetida, primeiro, às instâncias ordinárias.
    Pelo exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ)”.
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora